Tribunal: STF
Processo: HC 264705
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INAPLICABILIDADE A PRECEDENTES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.11.2025, por Matheus Augusto Pereira de Almeida, advogado, em benefício de Manoel Silencio dos Santos ou Manoel Silencio Santos, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.11.2025, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.049.048/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 25.9.2025, pelo Tribunal do Júri da comarca de Santa Luzia/MG (Ação Penal 
n. 0030644-09.1995.8.13.0245), pela prática do delito previsto no inc. IV do § 2º c/c o § 1º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado privilegiado). O juízo sentenciante impôs ao paciente a pena de quatorze anos, três meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e negou o direito de recorrer em liberdade, determinando a imediata expedição de guia de execução provisória. Narrou-se na denúncia:



    “Segundo consta da peça inquistória-administrativa, aos 10 dias do mês de setembro de 1995, por volta das 21:00h, o denunciado se encontrava em sua residência, quando sua amásia chegou da jornada de trabalho diária. Pela manhã daquele dia, os dois já haviam brigado e no momento em que ele reclamou que Paula Ferreira Santos Neta 
(a amásia) chegara tarde em casa, a mesma resolveu sair, dizendo que iria à casa do vizinho Joviano Gonçalves Pereira.



    Quando Paula saiu de casa, Manoel foi atrás e ao se aproximarem da casa do referido vizinho, o denunciado, como que enlouquecido, esfaqueou brutalmente sua amásia, impossibilitando à mesma qualquer meio de defesa. 



    A. autoria está comprovada no APF às fls. A materialidade fica comprovada pelo laudo de fls.” (fl. 97, e-doc. 8).



    3. Sustentando a impossibilidade do início imediato do cumprimento da pena e a indevida quesitação de qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, os defensores constituídos 
pelo paciente impetraram o Habeas Corpus n. 4273691-84.2025.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 30.10.2025, o Desembargador Paulo de Tarso Tamburini Souza indeferiu a medida liminar requerida. 



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal mineiro, 
impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus 
n. 1.049.048/MG. Em 3.11.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu, liminarmente, a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta haver ilegalidade manifesta na espécie, apta a autorizar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, consistente na “irretroatividade do Tema 1.068 e a ausência de fundamentação da determinação de cumprimento imediato da pena por paciente que permaneceu em liberdade durante vinte e nove dos trinta anos de duração do processo” (fl. 1, e-doc. 1).



    Salienta que “os fatos julgados ocorreram há trinta anos, em 1995. O paciente é idoso e não teve outro contato com a justiça. Possui trinta e três anos de ocupação lícita e endereço fixo. É arrimo de família” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Tema 1.068 não obrigou o cumprimento imediato da pena. Autorizou, de fato, mas não obrigou. Portanto, caberia ao juízo fundamentar os motivos que ensejam o cumprimento antecipado da pena, analisando a proporcionalidade e razoabilidade” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Acrescenta haver, na votação dos quesitos, “erro grave (art. 490 do CPP), que autoriza a relativização da soberania dos vereditos em detrimento da presunção de inocência, nos termos do Tema 1.068 do STF. A hipótese não demanda revolvimento probatório, tampouco a imersão na prova dos autos”(fl. 2, e-doc. 1). 



    Alega que este Supremo Tribunal “deixou de modular a aplicação do Tema 1.068, de repercussão geral, que autoriza o cumprimento imediato da pena nas hipóteses de julgamentos pelo tribunal do júri. Ocorre que a norma tem natureza penal, ou, no mínimo, mista, não podendo retroagir em desfavor da parte, sob pena de violar a segurança jurídica” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Ressalta não ser possível “suscitar que o Tema se trata de interpretação da lei, somente. Isto porque, as alterações ocorridas no art. 492 do CPP não se aplicam ao caso, anterior ao pacote anticrime” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Defende seja “reconhecida a irretroatividade do Tema 1.068 do STF, revogando a prisão, ainda que impondo medidas cautelares” (fl. 5, e-doc. 1).



    Pondera que “as condições fáticas e pessoais indicam a desproporcionalidade da decretação do cumprimento imediato da pena no caso concreto. E o juízo não indicou sequer um fundamento para justificar a imposição de prisão imediata ao paciente, considerando que solto em mais de vinte e nove dos trinta anos que dura o processo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma, como reforço argumentativo, haver “erro grave por não declaração de prejuízo da qualificadora após o reconhecimento do privilégio. Há evidente contrariedade entre a violenta emoção por injusta agressão da vítima e a qualificadora de recurso que lhe dificultou a defesa. O privilégio, na hipótese, afasta, inequivocamente, o núcleo da qualificadora: a surpresa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “o juízo violou o procedimento previsto no art. 490 do CPP. Ou deveria ter informado a contradição aos jurados e realizando nova votação ou deveria declarar o quesito da qualificadora prejudicado. No caso dos autos, houve erro grave pelo juízo, justificando a concessão da ordem, tudo nos termos do próprio Tema 1.068” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, requer: 



    a) A concessão da ordem nos termos do art. 654, § 2º do CPP, ante a flagrante ilegalidade, para revogar a prisão do paciente e lhe garantir o direito de recorrer em liberdade” (fl. 6, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.11.2025, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.049.048/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o mérito do Habeas Corpus n. 4273691-84.2025.8.13.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. 



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal mineiro não concluiu o julgamento do mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou, liminarmente, a impetração.



    8. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



      10. Ao determinar a execução imediata da pena imposta ao paciente, em 25.9.2025, o juízo da Terceira Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Santa Luzia/MG (Ação Penal n. 0030644-09.1995.8.13.0245) assentou:



    “Indefiro o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a soberania dos veredictos e o entendimento do STF no RE 1235340.



    Independentemente do trânsito em julgado. com fulcro no verbete do enunciado nº 716 do STF. expeça-se a guia para a execução provisória da pena” (fl. 4, e-doc. 14).



    11. Ao analisar o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 4273691-84.2025.8.13.0000, em 30.10.2025, fez-se constar na decisão do Tribunal de Justiça mineiro:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor Manoel Silencio dos Santos, sob a alegação de que este estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato praticado pelo Juízo da 
3ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Santa Luzia. 



    Ressalte-se que o presente habeas corpus se insere na competência originária do Desembargador Franklin Higino Caldeira Filho. Entretanto, devido ao afastamento temporário do relator prevento, a impetração foi encaminhada a este Desembargador para análise de medidas urgentes, na forma do art. 79, § 5º, do RITJMG.



    Narrou a impetração que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 1º e § 2º, IV, do Código Penal. 



    Aduziu a impossibilidade do início imediato do cumprimento de pena pelo paciente. 



    Defendeu a irretroatividade das disposições do Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal.



    Alegou a quesitação indevida de qualificadora. 



    Por fim, requereu a concessão liminar da ordem, com a posterior confirmação da medida. 



    Em síntese, era o que se importava a relatar.



    A Constituição Federal, no inciso LXVIII de seu artigo 5º, prevê que ‘conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’. 



    Verifica-se que, apesar da ausência de previsão legal, é pacífico o entendimento acerca da possibilidade de concessão de medida liminar em habeas corpus, desde que presentes os requisitos inerentes à concessão das medidas liminares em geral, fumus boni iuris e periculum in mora. 



    Inicialmente, aduz a parte impetrante a ocorrência de quesitação indevida de qualificadora na sessão do Tribunal do Júri.



    Ressalte-se, porém, que a estreita via do habeas corpus é inadequada para a análise do pleito, devido à necessidade de dilação probatória incompatível com o rito da impetração.



    Nesse contexto, verifica-se inviável o uso do habeas corpus em substituição ao recurso próprio. 



    A parte impetrante objetiva, ainda, afastar a aplicação do Tema 1.068 do STF, com a consequente revogação do início imediato do cumprimento de pena pelo paciente.



    Todavia, ressalte-se que tal análise deve ser submetida às particularidades do caso concreto, razão pela qual se revela imprescindível a requisição de informações ao Juízo de origem, para que elucide as características do caso em questão e as razões para a não concessão do direito de recorrer em liberdade ao paciente, uma vez que a decisão impugnada (doc. ordem 12, fls.) se limitou a indicar, genericamente, a possibilidade de execução provisória da pena.



    Com efeito, não deve ser concedida, neste momento, a ordem pleiteada, sendo cabível à Turma julgadora a posterior análise definitiva do writ. 



    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.



    Comunique-se à autoridade coatora, requisitando-lhe, ainda, a prestação das informações necessárias ao julgamento do mérito desta impetração, no prazo legal. 



    Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça. 



    Após, conclusos ao relator prevento” (e-doc. 16).



    12. Não se demonstra teratologia ou manifesta ilegalidade na espécie. 



    13. Sem prejuízo da análise de mérito pelo Tribunal estadual, mas para afastar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o decidido pelo juízo sentenciante harmoniza-se com a tese firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340 (Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024, Tema 1.068 da repercussão geral), no sentido de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. 



    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal. Execução imediata da pena. Tema 
nº 1.068 da Repercussão Geral do STF. Ausência de constrangimento ilegal. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 256.126-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. ATO COATOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1068. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    4. Este Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.235.340 (Tema 1.068), firmou a orientação no sentido de que ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 253.678-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.5.2025). 



    14. Enfatize-se ser firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal a compreensão de que o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa ao réu não se aplica aos precedentes judiciais, pelo que não há óbice à aplicação do Tema 1.068 ao caso dos autos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INAPLICABILIDADE AOS PRECEDENTES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 260.296-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA Nº 1.068 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por condenado à pena de 20 anos de reclusão por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, proferida pelo Tribunal do Júri. A defesa buscava a revogação da execução provisória da pena, alegando afronta ao princípio da presunção de inocência e vedação à retroatividade da Lei nº 13.964, de 2019, ao fundamento de que a condenação ocorreu antes da vigência da referida norma e da fixação da tese no Tema nº 1.068 do ementário da Repercussão Geral. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fundada no art. 492, inc. I, al. ‘e’, do CPP, pode ser aplicada aos fatos anteriores à vigência da Lei nº 13.964, de 2019, e (ii) estabelecer se tal execução fere o princípio da presunção de inocência ou caracteriza retroatividade da norma penal mais gravosa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri decorre diretamente da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República, e não da Lei nº 13.964, de 2019, que apenas regulamenta tal princípio. 



    4. A tese firmada pelo STF no Tema nº 1.068 do ementário da Repercussão Geral reconhece a constitucionalidade da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente da quantidade de pena, ausente modulação temporal. 



    5. Não há retroatividade da lei penal mais gravosa, pois a decisão judicial que interpreta norma constitucional não se confunde com inovação legislativa. 



    6. Entendimento jurisprudencial desfavorável ao réu não tem natureza normativa e, por isso, pode ser aplicado imediatamente a casos pretéritos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Tese de julgamento:



    ’1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do 
Júri é constitucional e decorre da soberania dos veredictos, independentemente da data da prática do crime ou da pena aplicada. 



    2. A interpretação judicial que reconhece a exequibilidade imediata da decisão do Júri não se submete às limitações da retroatividade da lei penal mais gravosa’” (HC n. 259.122-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. NOVEL INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. INVIABILIDADE. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, ‘[O]s preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/o Acórdão: Min. Edson Fachin, Dje de 7/3/2018’ (HC 161.452-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)’ (ARE 1317169-AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/05/2021). Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido” (HC n. 244.834-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).



    15. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais é competente para solucionar a questão posta no processo e, dando seguimento ao habeas corpus lá impetrado, julgar com o acervo de dados sobre o pleito formulado. Não cabe, portanto, a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente, na espécie vertente, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora